Tribunal: TJSP
Processo: 1032809-04.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – OVERBOOKING – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que contratou junto à ré transporte aéreo nacional para ir de Manaus a São Paulo e vice-versa – Ocorrência de overbooking no voo da volta, vez que não havia

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – OVERBOOKING – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que contratou junto à ré transporte aéreo nacional para ir de Manaus a São Paulo e vice-versa – Ocorrência de overbooking no voo da volta, vez que não havia assento disponível para a autora – Responsabilidade da transportadora ré objetiva – Quando houver preterição de passageiro, nasce para a ré a obrigação de reacomodação com celeridade, ainda que em outra companhia, bem como promover o pagamento de uma compensação financeira – Arts. 22 a 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC – Autora que, em decorrência da conduta da ré, passou horas aguardando no aeroporto sem assistência – Compensação financeira prevista em lei que visa justamente indenizar o consumidor pelos transtornos decorrentes do atraso no voo, reacomodação em outro voo e, consequentemente, atraso na chegada ao destino – Autora que faz jus à compensação financeira de 250 DES, que perfaz o valor de R$1.869,93 – Indenização que é suficiente para reparar os danos narrados na inicial, não havendo outros elementos que justifiquem a cumulação com a condenação em dano moral, sob pena de configurar bis in idem, bem como afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ensejar enriquecimento sem causa da autora – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III- Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação dos profissionais, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a redução dos honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos da ré para 10% sobre o valor do proveito econômico por esta última obtido, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono da ré de forma adequada – Apelo parcialmente provido."